Tribunal: STF
Processo: RHC 201110
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estatuto da criança e do adolescente. Prazo prescricional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. RETOMADA DA REPRESENTAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA A INTERNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O Ministério Público possui a atribuição de conceder a remissão antes de iniciar a representação por ato infracional, como forma de exclusão do processo (art. 201, I, ECA). Ao oferecer a proposta (art. 127 do ECA), o órgão pode incluir, como condição, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e internação, sem nenhum caráter de penalidade, pois não existe reconhecimento ou comprovação da responsabilidade.
    2. Em caso de descumprimento de condição imposta em remissão pré-processual, o lapso para a retomada da representação e, portanto, o da prescrição da pretensão socioeducativa, é, em regra, regulado pelo máximo de duração de medida socioeducativa prevista no ECA, o que, a teor do art. 121, § 3°, do estatuto em apreço, é de 3 anos. Em conformidade com o art. 109, IV, c/c o art. 115, ambos do CP, chega-se ao cálculo de 4 anos.
    3. Somente na hipótese de procedência da representação, a perda da pretensão estatal regular-se-á pelo prazo certo de medida socioeducativa aplicada pelo Poder Judiciário ou, se não possuir termo, levará em conta o prazo máximo de sua duração.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça estadual deu provimento ao recurso do Ministério Público “a fim de que seja revogada a remissão concedida ao adolescente G.H.P.P, com o consequente arquivamento dos presentes autos e desarquivamento do processo de apuração de Ato infracional n. 0010940-28.2017.8.24.0020, concedendo-se vista ao Ministério Público para prosseguimento da demanda”. 
    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 600.711, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “tendo a remissão sido homologada em sentença transitada em julgado, como forma de exclusão do processo, e tendo a medida socioeducativa sido imposta com prazo final determinado de 2 (dois) meses, a prescrição regula-se pela pena aplicada (CP, art. 110), verificando-se em 3 anos (CP, art. 109, VI), cujo prazo deve ser contado pela metade porque o recorrente era menor de 21 anos à época do fato (CP, art. 115). Assim, no caso concreto, o prazo prescricional seria de 1 ano e 6 meses”. 
    5. Decido.
    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “as medidas de segurança e as medidas socioeducativas, por não disporem de prazo determinado, devem submeter-se aos prazos máximos cominados aos delitos, na ausência de disposição legal específica” (HC 108.754 MC, Rel. Min. Luiz Fux). 
    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    O Ministério Público, como titular da representação por ato infracional, possui a atribuição legítima de conceder a remissão antes de iniciar a representação por ato infracional, como forma de exclusão do processo (art. 201, I, ECA). Ao oferecer a proposta, a teor do art. 127 do ECA, o órgão pode incluir, como condição do acordo, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei (exceto a colocação em regime de semiliberdade e internação), sem nenhum caráter de penalidade, pois não existe reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem registro para efeito de antecedentes. 
    No caso sob exame, o Ministério Público ofereceu ao agravante a remissão pré-processual cumulada com a condição de prestação de serviços à comunidade, por dois meses. Não foi iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional. 
    Ante o descumprimento do acordo homologado pelo Poder Judiciário, o órgão pediu a retomada da representação. O Juiz declarou a prescrição socioeducativa. Considerou, para tanto, o prazo de duração da condição da remissão (prestação de serviços por 2 meses), o que gerou um lapso prescricional de 1 ano e 6 meses, com base no art. 109, VI, c/c o art. 115 do Código Penal.
    O Tribunal de Justiça cassou a decisão, com acerto. 
    A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas (Súmula n. 338 do STJ). Basicamente, são duas as suas espécies, a da pretensão punitiva e a da pretensão executória. 
    Em relação à pretensão socioeducativa em abstrato, como não existe prazo determinado para as medidas do ECA em função do ato infracional praticado, considerar-se-á, para o cálculo do lapso prescricional, o máximo de duração da internação, que é de 3 anos, o que resulta no cálculo de 8 anos reduzido de metade (art. 109, IV, c/c o art. 115, ambos do CP). Em linhas gerais, depois de inércia estatal por 4 anos, perde-se o direito de responsabilizar o adolescente infrator. 
    Na hipótese de procedência da representação, a prescrição da pretensão socioeducativa em concreto regula-se de dois modos: a) "tratando-se de medida socioeducativa aplicada sem termo, o prazo prescricional deve ter como parâmetro a duração máxima da internação - 3 (três) anos" (AgRg no HC 527.658/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 16/3/2020) ou b) fixada medida socioeducativa com prazo certo, esse é o quantum a ser considerado no cálculo do lapso prescricional. 
    Por analogia ao art. 110 do CP, somente depois de transitar em julgado sentença final que acolher a representação ou depois da sentença com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pelo tempo certo da penalidade aplicada ao infrator. 
    No caso, não existiu representação contra o adolescente. A ação para apuração de ato infracional não foi processada nem sentenciada; foi excluída em ato bilateral complexo, concluído com a homologação da autoridade judiciária. 
    O agravante fez um acordo com o Ministério Público. Não foi submetido a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade em face de sua responsabilização infracional, mas como mera condição para a remissão préprocessual, a qual podia, ou não, aceitar. 
    […]
    O descumprimento da remissão pré-processual implica na retomada da representação. Neste caso, o prazo da prescrição da pretensão socioeducativa regular-se-á, em de regra, pelo máximo de medida cominada no ECA e que pode ser fixada ao adolescente infrator, o que, a teor do art. 121, § 3°, do estatuto em apreço, é de 3 anos. Em conformidade com o art. 109, IV, c/c o art. 115, ambos do CP, chega-se ao lapso de 4 anos. 
    Assim, não há ilegalidade no acórdão impugnado no recurso especial, pois a pretensão estatal não estava fulminada pela prescrição. 
    [...]”.
    9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator